Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724306-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 216 RECORRIDAS: SILDALEIA SILVA COSTA, SILDALIA SILVA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE. ASSERÇÃO. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS. APROVAÇÃO POR ASSEMBLEIA. INSTALAÇÃO DE MANEIRA ILEGÍTIMA E DISCRIMINATRÓRIA. ISONOMIA ENTRE CONDÔMINOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DOS APARELHOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PELOS ATOS DO SÍNDICO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUERIMENTO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. Preliminar de Falta de Interesse de agir rejeitada. 2. Os atos e regras do condomínio devem respeitar a igualdade material existente entre os condôminos. No caso, assembleia condominial deferiu a instalação de câmeras em cada um dos andares do condomínio. Todavia, após a assembleia condominial, a instalação foi realizada somente em um andar e na prumada da parte apelada, sem justificativa plausível. O tratamento diferenciado de qualquer unidade sem motivação idônea implica em tratamento desigual e, portanto, inválido. Obrigação de fazer para retirada das câmeras mantida. 3. Em relação aos danos morais, não há falar em sua prova material. Deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 3.1. A convivência entre o síndico e as moradoras é marcada por inúmeros atos mútuos de provocação que obviamente transbordam em dissabores e frustrações cotidianas, necessitando, inclusive, da atuação judicial para retirada das câmeras instaladas na prumada da parte apelada. Todavia, não há comprovação de que as câmeras instaladas no hall de serviço atingiram a intimidade ou a privacidade da parte apelada, ou que tenham afetado de qualquer forma a esfera individual das moradoras. Há, sim, atitudes provocadoras, inclusive da parte apelada, ao se opor de forma ostensiva contra a instalação do maquinário que, diga-se de passagem, já foi autorizada pela assembleia condominial, mas foi fracamente implementada pelo condomínio. 4. Por inteligência dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, o condomínio é responsável pelos atos do síndico, quando praticados na condição de preposto. Ou seja, aplica-se a regra da responsabilidade civil por ato de terceiros quando o ato for praticado em razão dos poderes do cargo, ou pelo uso da estrutura própria do condomínio. 5. A peça de Contrarrazões presta-se à apresentação de defesa. A pretensão de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser formulada por meio do recurso adequado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva, alegando que não possui qualquer responsabilidade por supostos atos praticados pelo síndico quando estes extrapolam a sua atuação e limites concedidos nos regramentos internos condominiais; b) artigos 1.200, 1.219, 1.228, caput, 1.245 e 1.255, caput, todos do Código Civil, e 24, § 1o, da Lei 4.591/64, sustentando que o acórdão impugnado decidiu com error in judicando, tendo em vista não ser possível terminar de instalar as câmeras de segurança de forma contínua em todos os andares, ao mesmo tempo que foi determinada a retirada das que já foram instaladas. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “No caso concreto, o síndico não apenas atuou como preposto, mas se utilizou da estrutura própria do condomínio e dos poderes inerentes ao cargo para possibilitar que as câmeras de vigilância fossem instaladas apenas na casa das moradoras com quem tinha animosidade. Embora, como já dito, a forma pela qual foi feita a instalação das câmeras não tenha traduzido a vontade da assembleia, a ordem ilegítima foi proferida na condição de síndico, ou seja, de preposto” (ID 35935048), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo verbete sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 1.200, 1.219, 1.228, caput, 1.245 e 1.255, caput, todos do CC, e 24, § 1o, da Lei 4.591/64. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As câmeras de segurança poderão ser reinstaladas, se, e somente se, respeitarem a vontade da assembleia, ou seja, caso sejam instaladas câmeras em todas as prumadas, em todos os halls, indistintamente. (...) Se, no futuro, a instalação das câmeras atingirem todos os apartamentos por igual, deve prevalecer a regra aprovada pela assembleia realizada em 2017 pois, como já dito, a sua validade e legitimidade sequer foram objeto desses autos. Consignando que a Sentença deve servir de objeto de pacificação social e tendo em vista a latente animosidade entre os moradores, recomendo que, caso a instalação geral venha a ocorrer, a prumada das moradoras do 604 seja o último local de instalação das câmeras. Isso porque esse comportamento não trará prejuízo ao condomínio, posto que a ordem de instalação implica em questão meramente técnica. E, ao mesmo tempo, afastará futuras discussões sobre tratamento vexatório” (ID 35935048). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025